Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715292-03.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA AGRAVADO: ROBERTO ANTUNES DIMATTEU DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a agravante SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA, desde o não conhecimento do agravo interno de ID 71418817 pela decisão de ID 71732302, por ser manifestamente inadmissível, vem interpondo sucessivos recursos. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem” (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Dessa forma, desde a interposição do agravo interno de ID 71418817, o qual não foi conhecido pela decisão de ID 71732302, não houve a interrupção do prazo para interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado. Não obstante a situação acima narrada, a agravante interpôs novo agravo em recurso especial, por meio do ID 74257134, o qual deve ser prontamente rechaçado, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que o feito já foi alcançado pela preclusão máxima. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 74257134, por ser manifestamente inadmissível. Certifique-se a Secretaria o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007